Tribunal: TJDFT
Processo: 0726191-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, não se confundem com o direito da parte. Não se atribui, em consequência, aos honorários advocatícios sucumbenciais, benefício jurídico previsto expressamente no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor à parte inserida em uma relação jurídica consumerista.

2. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe conferiu a devida proteção, razão por que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional.

3. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa.

4. Agravo de instrumento desprovido.